Tribunal: STF
Processo: Rcl 51648
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, em que se articula violação à Súmula Vinculante 56 do STF. Alega-se, em síntese, que o reclamante cumpre indevidamente pena em regime fechado, apesar de ter progredido para o regime semiaberto em 14.08.2021.



    Pede-se a procedência da ação a fim de que seja garantida a prisão domiciliar ao reclamante ou a liberdade eletronicamente monitorada.



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 56 desta Corte enuncia que:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Por sua vez, no julgamento do RE 641.320/RS, concluiu-se que: 



    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641.320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11.05.2016)



    Como se vê, a decisão do Plenário da Corte, por um lado, impede que a execução da pena extrapole os limites do título condenatório, afastando-se o regime mais gravoso na hipótese em que cumpridos os requisitos para tanto. Para propiciar o atingimento desse objetivo, a posição do Plenário da Corte autoriza a adoção de medidas que não contêm previsão legal expressa. 



    Na oportunidade, o Plenário ainda assentou que: 



    “Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.“ (RE 641.320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11.05.2016, grifei)



    Nessa perspectiva, cabe ao Juiz da Execução Penal a avaliação da compatibilidade entre o estabelecimento prisional e o regime semiaberto, ainda que não seja o caso de colônia agrícola ou industrial. Essa conclusão, naturalmente, inclusive quanto a aspectos fático-probatórios, sujeita-se à revisão por parte do Tribunal local.



    No caso concreto, a autoridade reclamada assentou que (eDOC 8, p. 5 - grifei):



    Neste caso concreto, entretanto, o pedido formulado pela defesa não é de progressão de regime e sim de soltura em prisão domiciliar, diante da alegada inexistência de cárcere adequado ao regime de cumprimento de pena. 



    Todavia, não se identifica qualquer distinção entre a situação do sentenciado que cumpre pena no regime semiaberto, em prisão domiciliar, daquele que cumpre em regime aberto na mesma modalidade de prisão. E, como já dito, se o sentenciado está em regime semiaberto é porque ainda não demonstrou aptidão para ser beneficiado para regime mais brando, no âmbito do qual devem imperar a autodisciplina e autorresponsabilidade. 



    Os reeducandos da Comarca de Ribeirão das Neves estão recolhidos em 5 estabelecimentos prisionais: Penitenciária José Maria de Alkimin (PJMA), Complexo Penitenciário da Parceria Público-Privada ( CPPP), Presídio Antônio Dutra Ladeira (PRADL), Presídio Regional Inspetor José Martinho Drumond ( PRIJMD) e Penitenciária José Abranches Gonçalves (PJAG). 



    Aqueles que cumprem pena no regime semiaberto ficam recolhidos, em regra, na PJMA, PJAG no CPPP-IIII. Não existe colônia penal agrícola ou industrial nesta Comarca, sendo correto afirmar-se, entretanto, que tais estabelecimentos se encaixam perfeitamente na condição de “similares” a essas colônias de natureza agrícola, nos termos estabelecidos na LEP.



     Além disso, analisando a realidade carcerária de Ribeirão das Neves, não podemos equiparar os reeducandos que cumprem pena no regime fechado (que permanecem recolhidos durante o dia inteiro, com autorização apenas para o banho de sol e para o trabalho interno) àqueles que cumprem pena regime no semiaberto (com autorização para as saídas temporárias e para o trabalho externo, saindo da unidade prisional as 06:00h e só retornando as 20:00 h para pernoitar). 



    Ademais, grande parte dos reeducandos se encontra recolhida em alojamentos distribuídos na área do complexo prisional, fora das celas, o que corrobora a ideia de que a PJMA e a PJAG se traduzem em estabelecimentos similares à Colônia Agrícola. 



    Não é outra a norma do §2º do art. 82 da LEP que diz que o mesmo conjunto arquitetônico poderá abrigar estabelecimentos de destinação diversa desde que devidamente isolados. 



    Somente se cogitaria em constrangimento ilegal, caso o reeducando em tela cumprisse pena no mesmíssimo local destinado aos apenados do regime fechado, situação que não se verifica no caso em apreço. 



    E não se cogita da concessão da prisão domiciliar quando o apenado do regime semiaberto se encontra cumprindo pena em ala destinada exclusivamente aos apenados deste regime. 



    No caso dos autos, o que ocorre, em verdade, é que o cumprimento da pena vem se realizando nas condições tipicamente estabelecidas para o regime semiaberto, conquanto o estabelecimento não possa ser assim considerado para todos os efeitos legais. E tal se justifica, considerando que o reeducando se encontra em ala exclusiva, adequadamente separada para presos que cumprem pena, exclusivamente, em regime semiaberto. 



    Como se vê, em consonância com o verbete sumular, o Juízo declarou que o local onde o reclamante se encontra custodiado possui instalações compatíveis com o regime intermediário e todos os direitos inerentes a esse regime lhe serão garantidos.



    Nessa medida, não há desrespeito à autoridade desta Corte, já que se trata de avaliação de conformidade implementada à luz da própria Súmula Vinculante. Ademais, considerando que a reclamação configura via afunilada despida de dilação probatória, não há como divergir dessa conclusão sem proceder ao reexame de fatos e provas. 



    4. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente